Tribunal: STF
Processo: HC 98860
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - REVELIA - AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE 
   ADVOGADO. Conforme disposto no artigo 366 do Código de Processo 
   Penal, verificada a revelia e a ausência de credenciamento de 
   advogado, impõe-se a suspensão do processo e da prescrição, 
   somente cabendo implementar a prisão preventiva se a situação 
   enquadrar-se no artigo 312 do Código de Processo Penal, não a 
   respaldando o simples fato de o acusado não haver sido 
   encontrado.